Tribunal: TJES
Processo: 5005672-95.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005672-95.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: OF STUDIO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005672-95.2025.8.08.0011

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDO: OF STUDIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da retenção indevida de valores decorrentes de vendas realizadas pela empresa autora e posterior descredenciamento sem justificativa idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a retenção indevida de recebíveis de pessoa jurídica, embora caracterize falha na prestação do serviço, gera automaticamente dano moral indenizável, independentemente de prova de abalo à honra objetiva (imagem e credibilidade no mercado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), uma vez que a recorrente bloqueou valores de vendas sem apresentar prova técnica ou documental de irregularidades que justificassem a medida, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, o bloqueio de valores, por si só, configura apenas dano material ou transtorno contratual, não havendo prova nos autos de que a imagem da empresa perante clientes ou fornecedores tenha sido maculada, o que afasta a pretensão indenizatória extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio ou retenção indevida de repasses por instituições de pagamento a estabelecimento comercial credenciado caracteriza falha na prestação do serviço. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), exigindo a comprovação de efetivo abalo à honra objetiva (reputação e credibilidade no mercado) para gerar o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 14;

Lei 13.105/2015 (CPC), art. 373, II; CC, art. 406, §1º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
REDECARD S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
OF STUDIO LTDA
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de danos materiais (liberação de valores), pela perda superveniente do interesse de agir; e JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de danos morais, com juros de mora da citação (11/06/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC”
.

Em sede recursal (ID 17474462), a requerida pretende unicamente que seja afastado o pedido de indenização por danos morais.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 17474469).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso.

Isso porque, em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar a efetiva realização das vendas, a autorização das transações e a ausência de repasse integral dos valores no prazo inicialmente programado.

É inegável nos autos que a recorrente bloqueou valores de vendas da empresa autora, como se atesta pelos extratos bancários, relatórios e comunicações eletrônicas que se encontram presentes no ID 17473470.

Assim, a fim de buscar esclarecimentos, a parte recorrida surpreendeu-se com a seguinte informação:
“Após reanalise o seu estabelecimento não será recredenciado. E para as transações aprovadas que não forem contestadas será necessário aguardar o prazo de 120 dias de análise para recebimento conforme parcelamento”
(ID 17473468).

Embora seja lícito às instituições de pagamento adotar mecanismos de segurança para prevenção a fraudes, tais medidas devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proporcionalidade.

No caso concreto, a recorrente limitou-se a alegações genéricas de “análise” e “suspeita de irregularidade”, sem apresentar prova técnica ou documental idônea que legitimasse o bloqueio total dos recebíveis e o descredenciamento do estabelecimento, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante disso, a sentença prolatada à qual é objeto do recurso, reconhece com sabedoria a falha na prestação de serviço pela parte recorrente nos moldes do art. 14, do CDC, cuja aplicação ao caso se justifica pela teoria finalista mitigada.

O entendimento jurisprudencial assevera que se tratando de pessoa jurídica, o dano deve ser efetivamente demonstrado, o que não ocorreu no presente caso.

O simples bloqueio de valores apenas revela o dano material sofrido. A pessoa jurídica apenas pode ser atingida em sua honra objetiva, ou seja, em sua imagem e credibilidade perante terceiros, o que não é demonstrado de forma robusta nos autos.

Em que pese o depoimento da testemunha, não há nenhuma prova nos autos que terceiros tenham tomado conhecimento dos fatos e deixado de manter relações negociais com a empresa, sejam consumidores, sejam fornecedores, ficando a situação num campo completamente hipotético, indicativo a meu ver de inexistência de lesão extrapatrimonial.

Questões subjetivas como medo de sobrevivência no mercado, em razão do ilícito, estão no campo da honra subjetiva (sentimento), eis que uma ficção jurídica é desprovida dos mesmos. Dessa forma, inexistem danos morais à serem reparados, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse tópico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)